Tribunal: STF
Processo: RE 1520194
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO RIO GRANDE (JACAREPAGUÁ/RJ). POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA Nº 698 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL — RE Nº 684.612/RJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra o Município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e a F. AB Zona Oeste S.A., impugnando as construções irregulares em Faixa Marginal de Proteção do Rio Grande (FMP), em especial ao longo da Avenida Guia Lopes e pela instalação da comunidade conhecida como Pau da Fome, no bairro da Taquara, Jacarepaguá, no Município do Rio de Janeiro (e-doc. 1-2). 



    2. A ação foi julgada parcialmente procedente para:



    “1. Condenar o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer: 



    1.1. Identificar e individualizar, no prazo de 30 dias, os proprietários/possuidores e as respectivas construções irregulares situadas na Faixa Marginal de Proteção do Rio Grande, ao longo da Avenida Guia Lopes e na comunidade Pau da Fome, destacando as unidades com risco de desabamento, devendo dimensionar o grau do risco e definir prioridade para desocupação; 



    1.2. Efetuar o cadastramento dos moradores identificados conforme item anterior, no prazo de 60 dias, para fins de: (i) reassentamento das famílias cadastradas em lotes urbanizados, situados em localidade próxima da moradia ou do trabalho, e providos de unidade habitacional que deverá estar de acordo com as normas técnicas para garantir sua ampliação dentro de padrões de segurança (art. 211 da Lei Complementar n° 111/2011 - Plano Diretor e art. 429, VI, ‘c’ da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro); ou, alternativamente, (ii) efetiva inclusão em programas habitacionais estatais (‘auxílio moradia’, ‘aluguel social’ e/ou congêneres), até a resolução definitiva da questão da moradia dos proprietários/possuidores das construções insuscetíveis de regularização; 



    2. Condenar o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em caráter solidário, ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer: 



    2.1. Deflagrar, no prazo de 90 dias - e, por óbvio, após o cumprimento dos itens anteriores -, os processos administrativos destinados à desocupação e demolição das construções irregulares e ilegalizáveis (situadas na faixa marginal de proteção do Rio Grande), observada a forma escrita, o contraditório prévio e a ampla defesa, além de todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal, com prioridade para os prédios que padecem de risco de desabamento;;



    2.2. No que tange às construções eventualmente passíveis de regularização, implantar, no prazo de 1 (um) ano, rede de saneamento básico e urbanismo na localidade, de modo a evitar a ocorrência de poluição nos corpos hídricos da região, especialmente os Rios Grande, Tindiba e afluentes próximos; 



    2.3. Apresentar, no prazo de 60 dias, projeto com cronograma físico-financeiro não superior a 2 (dois) anos, relativo às medidas necessárias à completa despoluição dos Rios Grande e Tindiba e afluentes próximos situados na região afeta à ocupação irregular em foco, acompanhado de cronograma de execução de obra, subscrito por profissional habilitado, nos moldes autorizados pelo órgão ambiental competente; 



    2.4. Promover a completa despoluição das margens e dos cursos dos corpos hídricos situados na região afeta à ocupação irregular em questão, notadamente, dos Rios Grande e Tindiba e afluentes próximos, respeitando-se o cronograma físico de execução elaborado em conformidade com o item anterior; 



    3. Condenar o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em caráter solidário, ao cumprimento da obrigação de não lançar ou permitir que terceiros lancem esgotamento sanitário, lixo e detritos em geral nas margens e/ou no curso dos corpos hídricos situados na região afeta à ocupação irregular em tela, especialmente, nos Rios Grande e Tindiba e afluentes próximos; 



    4. Condenar o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, solidariamente, a título de indenização pelos danos extra patrimoniais (interinos e morais coletivos) decorrentes da degradação ambiental descrita na inicial, ao pagamento da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança (TR) , a partir de 11/09/2009, quando evidenciada a omissão (responsabilidade extracontratual por ato ilícito). O valor ora arbitrado reverterá em favor do FECAM - Fundo Estadual de Conservação Ambiental; 



    5. Desacolher os pleitos deduzidos em face da terceira ré, F. AB ZONA OESTE S/A (Foz Águas 5) (...).” (e-doc. 21, p. 31-32). 



    3. Em exame das apelações, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento aos recursos, em acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO RIO GRANDE (JACAREPAGUÁ). POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de ação civil pública envolvendo matéria de direito ambiental, tendo em vista ocupação irregular de faixa marginal de proteção do Rio Grande, bairro da Taquara, Jacarepaguá. 



    2. Não há necessidade de litisconsórcio necessário com os particulares que estão nas margens do rio, pois a obrigação de impedir a ocupação desordenada compete aos entes públicos. Ainda por isso, não há responsabilidade exclusiva dos irregulares ocupantes. 



    3. Legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para a causa, em vista do federalismo cooperativo, que atribui a todos os entes públicos a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição. 



    4. Omissão estatal caracterizada, gerando a responsabilidade delineada na sentença. 



    5. Não há usurpação de competência quanto ao poder de polícia ambiental. 



    6. Inexistência de confusão quanto à condenação ao pagamento de valores ao FECAM - Fundo Especial de Controle Ambiental, pois embora seja esse fundo estadual, há uma específica destinação de seus recursos. Questão já dirimida pelo STJ. 



    7. Possibilidade da atuação do Poder Judiciário em decisões de políticas públicas, na visão atual do Direito, quando em jogo relevantes temas que interessam à coletividade, como é o meio ambiente sadio. 



    8. Impossibilidade de opor somente no campo teórico a reserva do possível, esta que traz um ônus probatório do qual os Entes Públicos não se desincumbiram. 



    9. Município que não apresentou uma atuação eficaz e efetiva a ponto de o eximir de suas obrigações ou tornar desnecessária a condenação; não se sustenta, ainda, a velada tese da causalidade direta e imediata por ele trazida, que transformaria sua omissão em mera concausa em relação ao dano e poluição ambientais. 



    10. Negado provimento aos recursos.” (e-doc. 30, p. 4). 



    4. Os embargos de declaração apresentados pelo Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 30, p. 13-15) foram desprovidos. Eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO RIO GRANDE (JACAREPAGUÁ). POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTE QUALQUER OMISSÃO, A ENSEJAR PREQUESTIONAMENTO, EM RELAÇÃO ÀS SEIS TESES REFERIDAS PELO EMBARGANTE E QUE FORAM CLARA E EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO V. ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 30, p. 20).



    5. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de Janeiro aponta ofensa aos arts. 165 e 167, inc. II, da Constituição da República (e-docs. 32, p. 19-21, e 33, p. 1-11).



    5.1. Afirma necessário o conhecimento e provimento do recurso “em razão (a) da incompetência do Estado para a política pública reclamada, (b) por inexistência de dever específico dirigido ao Estado na fiscalização de rios municipais, ou de circunstância que implicasse sua atuação, (c) pela não configuração de culpa por eventual omissão estatal e (d) pela comprovação da insuficiência de recursos para a prestação reclamada” (e-doc. 32, p. 11).



    6. Em contrarrazões ao recurso do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público estadual compreende ser inadmissível o recurso (e-docs. 33, p. 27-37, e 34, p. 1-27).



    6.1. Aponta a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF ante a ausência de “indicação precisa do artigo constitucional que estaria sendo violado pelo julgado do Tribunal a quo, como também de que forma o mesmo estaria sendo infringido, sob pena de deficiência na fundamentação deduzida” (e-doc. 34, p. 1; grifos no original). 



    6.2. Declara que “a discussão, trazida pelo recorrente sobre as dificuldades financeiras do Estado do Rio de Janeiro, a embasar a teoria da responsabilidade subjetiva, demanda, para sua verificação, a incursão na seara fática e probatória dos autos, cujo conhecimento do recurso é vedado pela Súmula 279 do C. STF” (e-doc. 34, p. 4; grifos no original). 



    6.3. Destaca que “o que o recorrente alega não é a violação de qualquer norma legal ou constitucional, mas a sua incapacidade de atender às obrigações que lhes são impostas, argumento de índole política, e não jurídica, e que não autoriza o mesmo a furtar-se de obrigação de ordem constitucional” (e-doc. 34, p. 26; grifos no original). 



    7. Os recursos extraordinário e especial do Estado do Rio de Janeiro foram inadmitidos (e-docs. 34, p. 30-33, e 35, p. 1-8), e o referido Estado interpôs os competentes agravos (e-docs. 36, p. 12-23, e 37, p. 1-7).



    8. Após o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 38, p. 68), os autos foram distribuídos nesta Corte (ARE nº 1.262.303/RJ) e receberam despacho determinando a devolução à origem pela sistemática da repercussão geral — Tema RG nº 698 (e-doc. 48, p. 1-2). 



    9. O processo foi sobrestado (e-doc. 48, p. 5) e, após o julgamento do tema, em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça manteve a sentença. Eis o teor da ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 1.040, II, CPC. TEMA 698 DO STF. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO RIO GRANDE (JACAREPAGUÁ). POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se do procedimento previsto no art. 1040, II do CPC, pelo que os autos foram remetidos ao Órgão Fracionário para eventual juízo de retratação tendo em vista o que decidido no julgamento do RE 684612/RJ referente ao Tema nº 698 do STF. 



    2. O acórdão desta Colenda 16ª Câmara de Direito Privado (antiga 4ª Câmara Cível) manteve sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MPERJ em ação civil pública que envolveu a ocupação irregular da faixa marginal de proteção do Rio Grande e toda a degradação ambiental por ela ocasionada, com destaque para o assoreamento do rio, o acúmulo de resíduos sólidos no seu leito e margens, o lançamento de esgoto sem tratamento no curso d’água. 



    3. Realizado detido cotejo entre os cinco parâmetros fixados no referido paradigma para o fim de permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas, constatou-se o alinhamento entre o v. acórdão deste Órgão Fracionário e o paradigma. 



    4. Acórdão confirmado, com respeitosa devolução dos autos à Terceira Vice-Presidência.” (e-doc. 44, p. 1-2).



    10. Dessa decisão, o Município do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, recurso extraordinário apontando que “o acórdão deixou de aplicar o decidido no julgamento do Tema nº 698 do STF, ferindo o art. 102, § 2º da CRFB/1988” (e-doc. 45, p. 3).



    10.1. Destaca que “não se pode apontar a omissão do Poder Público na prestação de um serviço público, ou de uma política pública, tomando-se por referência o resultado insatisfatório identificado em determinada situação, sem considerar o conjunto de ações executadas em todo o território municipal, bem como as forças externas (inclusive a ação da própria população) que colaboraram para o resultado final” (e-doc. 45, p. 9; grifos no original).



    11. Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    12. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos da sentença condenatória mantida nos acórdãos atacados nos recursos extraordinários:



    “(...) Passo ao exame do mérito. 



    QUADRO FÁTICO 



    No que tange ao cenário de degradação ambiental da faixa marginal de proteção do Rio Grande, este se tornou incontroverso. A parte autora afirma - e os réus não chegam a negar - a ocupação irregular da faixa marginal de proteção do corpo hídrico em questão, com efeitos ambientais deletérios, tais como o assoreamento do rio, o acúmulo de resíduos sólidos no seu leito e margens, o lançamento de esgoto sem tratamento no curso d'água e enchentes ocasionadas no período de chuvas mais intensas. Esse quadro é corroborado pelo teor dos documentos acostados à inicial, dentre autos de constatação (fls. 42/43 e 45/47), fotografias, notificações, laudos e relatórios de vistoria administrativa (fls. 63/68, 97/123 e 126/128). Merece destaque o relatório de vistoria elaborado pelo primeiro réu, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em 11/09/2009. O cenário é assim descrito pelo primeiro demandado: 



    (...)



    Portanto, é ponto incontroverso o ‘nível avançado de degradação ambiental’ apontado na inicial. 



    Para a definição do quadro fático, resta examinar apenas dois questionamentos suscitados pelo primeiro réu e pela terceira demandada: (i) O Município nega a omissão que lhe foi imputada, sob a alegação de que manteve ‘contínua e reiterada ação fiscalizadora’ na hipótese; e (ii) a Foz Águas 5 esclarece que a região onde constatados os danos ambientais não está abrangida pelo Contrato de Concessão celebrado com o Município do Rio de Janeiro, razão pela qual ‘não possui qualquer ingerência nem qualquer obrigação‘ relativamente à degradação ambiental descrita pelo Parquet.



    Assiste razão à terceira ré.



    (...)



    Já a assertiva do primeiro réu não encontra lastro nos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução. 



    Note-se que o ‘nível avançado de degradação ambiental’ já fora constatado pelo próprio Município - tardiamente, é verdade, quando há muito erigidas as construções - em setembro de 2009 (fis. 63/65). Extrai-se da conclusão do laudo confeccionado por Geólogo vinculado à municipalidade manifestação expressa no sentido do ‘embargo imediato’, ‘demolição imediata’ e ‘remoção’ de instalações e construções irregulares, além da ‘recuperação ambiental da FMP e das matas ciliares do Rio Grande, a fim de restabelecer condições ambientais adequadas ao local’ (fis. 65). 



    Passados 7 (sete) anos, nada há nos autos a indicar a adoção, por parte do Poder Público, das medidas apontadas ou quaisquer outras voltadas à neutralização da intervenção poluidora e à recomposição do meio ambiente degradado. Nada além de vistorias, notificações e intimações.



    Aliás, como quem desconhece sua aptidão jurídica para ‘deflagrar a aplicação executiva, direta, imediata e concreta da vontade contida na lei, empregando seus próprios meios executivos, até mesmo a coerção, quando se faça necessária e com a devida proporcionalidade’ (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 102) - o que a doutrina denomina atributo da autoexecutoriedade -, o Município simplesmente alega que ‘as intimações não foram atendidas e, portanto, as obras não foram interrompidas’, ao ensejo de queixar-se dos moradores que ‘não estão preocupados em se manter dentro dos limites da legalidade, e é por isso que as medidas adotadas não se mostram eficazes’ (fls. 579). É como se o Poder Público não dispusesse de prerrogativas e atributos para se opor à recalcitrância dos administrados no que tange ao cumprimento da Constituição e das leis. 



    O Município e o Estado dispõem dos ‘meios executivos, até mesmo a coerção’, para fazer cessar a lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A toda evidência, não podem se manter inertes diante da indiferença do particular em face de uma notificação ou intimação no sentido de interromper uma atividade poluidora. Destarte, não pode ser reputada ‘contínua e reiterada’ a atuação estatal que esmorece perante a indolência do fiscalizado, permitindo que ele continue a degradar o meio ambiente. Nesse caso, o desalento da autoridade ambiental acarreta sua corresponsabilidade, conforme a dicção expressa do art. 70, § 32 da Lei 9.605/98, in verbis:



    ‘§ 32 A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.’



    Afiguram-se patentes, assim, o pleno conhecimento da situação específica de degradação ambiental da faixa marginal de proteção do Rio Grande e a omissão, por longos anos, no que concerne ao dever de proteção do meio ambiente, de modo a contribuir de maneira decisiva para o agravamento e consolidação dos danos. Nesse cenário, não cabe falar em ‘deferência para com a escolha do administrador’, simplesmente por não ser legítima a escolha pela inércia diante da degradação do meio ambiente. 



    Assim delimitado o painel fático, passa-se a examinar o seu adequado enquadramento jurídico, à luz das alegações autorais e das teses defensivas ventiladas em sede de contestação. Dentre estas últimas, destacam-se: (i) a alegada ausência de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, por se tratar de matéria de interesse local e competência municipal - ‘ordenamento urbano’, ‘planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano’ ; (ii) a apontada falta de nexo de causalidade, haja vista a culpa exclusiva de particulares proprietários/possuidores de construções circunvizinhas do curso d'água (fato de terceiro); (iii) aplicação da teoria subjetiva à responsabilidade estatal por omissão; (iv) a subsidiariedade da execução; (v) a suposta usurpação de competência quanto ao exercício do poder de polícia sobre as águas públicas; (vi) recurso à cláusula da ‘reserva do possível’ para ressaltar as restrições financeiras e a cautela exigível do Poder Judiciário na implementação de direitos sociais; (vii) separação de poderes e escolha de prioridades; e (viii) a indigitada confusão patrimonial ocasionada pela condenação do Estado do Rio de Janeiro à compensação pecuniária de danos ambientais.” (e-doc. 21, p. 42-46; grifos acrescidos).



    13. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem reconheceu que o Município e o Estado dispõem dos "meios executivos, até mesmo a coerção", para fazer cessar a lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que o desalento da autoridade ambiental acarreta sua corresponsabilidade, conforme a dicção expressa do art. 70, § 32, da Lei nº 9.605, de 1998. 



    14 Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.255.571-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.203.215-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.196.429-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2019, p. 09/09/2019).



    15. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



    16. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



    17. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    18. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    19. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos). 



    20. Foi nesse sentido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, que o Tribunal de Justiça bem concluiu pela “legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para a causa, em vista do federalismo cooperativo, que atribui a todos os entes públicos a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição” e; ainda, que o “Município que não apresentou uma atuação eficaz e efetiva a ponto de o eximir de suas obrigações ou tornar desnecessária a condenação; não se sustenta, ainda, a velada tese da causalidade direta e imediata por ele trazida, que transformaria sua omissão em mera concausa em relação ao dano e poluição ambientais” (e-doc. 30, p. 4).



    20.1. Nesses moldes, fundamentada situação de omissão, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    22. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    23. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator